Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600648-94.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE contra a sentença proferida pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que concedeu direito de resposta ao
recorrido EDGAR BUENO na propaganda eleitoral veiculada no rádio por 1
(um) minuto.

1.2. Os recorrentes sustentam que a afirmação do candidato Leonaldo
Paranhos de que "implantou a guarda municipal" refere-se à sua
implementação efetiva e não à criação da Guarda Municipal, cuja
formalização ocorreu em gestão anterior.

Num. 44103458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

1.3. Pleiteia-se a reforma da decisão e a restituição do tempo de propaganda,
em caso de já ter sido exercido o direito de resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a declaração do recorrente Leonaldo Paranhos configura fato
sabidamente inverídico;

(ii) se é possível a devolução do tempo de propaganda em razão do direito de
resposta já exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

3.2. A expressão "implantei a nossa guarda" foi considerada pelo juízo de
origem como inverídica, atribuindo a criação da Guarda Municipal ao
recorrente, sendo que a criação formal se deu em 2015, sob outra gestão.

3.3. Entretanto, a argumentação dos recorrentes e o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral sustentam que "implantar" se refere à implementação
prática da Guarda Municipal, com a nomeação dos servidores e aquisição de
equipamentos em 2017, não configurando fato inverídico.

3.4. Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para
caracterizar fato sabidamente inverídico é necessário que a falsidade seja
flagrante e sem controvérsias, o que não se verifica neste caso.

3.5. Dessa forma, não restou comprovada a veiculação de informação
sabidamente inverídica, tratando-se de exercício regular de liberdade de
expressão.

3.6. Em conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 23.608/2019, o tempo de
propaganda deve ser restituído ao recorrente, uma vez q

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600648-94.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600648-
94.2024.6.16.0143 que julgou procedente o direito de resposta para: conceder o direito de resposta
por 1 (um) minuto, a ser veiculado no programa eleitoral gratuito dos representados das 07h às
12h, conforme solicitado, nos termos do art. 58, §3, III, da Lei nº 9.504/97; Determinar que os custos
de veiculação da resposta sejam arcados pelos representados, conforme disposto no art. 58, IV,
"c" da Lei nº 9.504/97. (Pedido de Direito de Resposta com Tutela de Urgência ajuizada por Edgar
Bueno Prefeito com fulcro no art. 58, da Lei nº 9.504/97 e art. 31, da Res. 23.608/2019 em face de
Coligação Cascavel Unida e Pra Frente [Novo/Pl/Agir/PRD/Republicanos/PSD] e Renato da Silva -
Prefeito. O requerente afirma que na propaganda eleitoral gratuita, transmitida em rádio no dia 16
de setembro de 2024, consta a afirmação de que a Guarda Municipal de Cascavel teria sido
implantada por Leonaldo Paranhos e Renato Silva, o que o requerente alega ser falso, uma vez que
a Guarda Municipal foi criada pela Lei Ordinária nº 6.352/2015, durante o mandato de Edgar Bueno,
e implementada em 2016, antes de Paranhos assumir a Prefeitura em 2017. O requerente juntou
provas documentais, incluindo a referida lei, decretos municipais, matérias jornalísticas da época e
imagens, para demonstrar que a criação e a efetiva implantação da Guarda ocorreram em sua
gestão.) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)

CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
EDGAR BUENO (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44103458
03/10/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.810

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600648-94.2024.6.16.0143 – Cascavel
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRENTE: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
Num. 44103458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRIDO: EDGAR BUENO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE contra a sentença proferida pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que concedeu direito de resposta ao
recorrido EDGAR BUENO na propaganda eleitoral veiculada no rádio por 1
(um) minuto.

1.2. Os recorrentes sustentam que a afirmação do candidato Leonaldo
Paranhos de que "implantou a guarda municipal" refere-se à sua
implementação efetiva e não à criação da Guarda Municipal, cuja
formalização ocorreu em gestão anterior.

Num. 44103458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

1.3. Pleiteia-se a reforma da decisão e a restituição do tempo de propaganda,
em caso de já ter sido exercido o direito de resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a declaração do recorrente Leonaldo Paranhos configura fato
sabidamente inverídico;

(ii) se é possível a devolução do tempo de propaganda em razão do direito de
resposta já exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

3.2. A expressão "implantei a nossa guarda" foi considerada pelo juízo de
origem como inverídica, atribuindo a criação da Guarda Municipal ao
recorrente, sendo que a criação formal se deu em 2015, sob outra gestão.

3.3. Entretanto, a argumentação dos recorrentes e o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral sustentam que "implantar" se refere à implementação
prática da Guarda Municipal, com a nomeação dos servidores e aquisição de
equipamentos em 2017, não configurando fato inverídico.

3.4. Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para
caracterizar fato sabidamente inverídico é necessário que a falsidade seja
flagrante e sem controvérsias, o que não se verifica neste caso.

3.5. Dessa forma, não restou comprovada a veiculação de informação
sabidamente inverídica, tratando-se de exercício regular de liberdade de
expressão.

3.6. Em conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 23.608/2019, o tempo de
propaganda deve ser restituído ao recorrente, uma vez que o direito de
resposta já foi exercido de forma antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, determinando a devolução de 1 (um) minuto do
tempo de propaganda eleitoral na rádio ao recorrente, caso o direito de
resposta já tenha sido exercido.

Tese de julgamento: O direito de resposta deve ser cassado quando não se
verificar a veiculação de fato sabidamente inverídico, prevalecendo o
exercício da liberdade de expressão.

Dispositivos relevantes citados
Num. 44103458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

- Lei nº 9.504/97, art. 58, § 6º.

- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 35.

Jurisprudência relevante citada

- TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA,
COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE contra a sentença proferida pelo
Juízo da 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL- PR que julgou procedente o pedido e
concedeu o direito de resposta ao requerente, EDGAR BUENO, na propaganda eleitoral
veiculada no rádio por 1 (um) minuto.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam, em síntese que: a) a questão
envolvida no presente caso versa sobre a colocação proferida por Leonaldo Paranhos, no
sentido de que foi ele quem implementou a guarda municipal em Cascavel; b) a
expressão implementar, conforme dado o dicionário Oxford, significa “pôr em execução,
pôr em prática (plano, programa ou projeto); realizar; c) quando o recorrente menciona no
programa que “implantei a nossa guarda”, ele quer dizer que a colocou em prática,
executou, pôs em funcionamento, a instalou, e não que ele tenha sido o seu criador; d)
não se está a discutir quem criou a guarda municipal em Cascavel, mas quem a colocou
em prática; e) a guarda municipal de Cascavel foi aprovada em lei no ano de 2015, mas
somente iniciaram os seus trabalhos, de fato, após a nomeação dos guardas municipais
em 2017, por parte do prefeito Leonaldo Paranhos; f) a concessão de direito de resposta
deve ser excepcional.

Requerem o recebimento e provimento do Recurso para o fim de que seja
Num. 44103458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

reformada a decisão, de modo a julgar improcedente o Direito de Resposta formulado e,
em caso de já ter sido exercido da resposta, a restituição do tempo de propaganda de
rádio do recorrido Edgar Bueno, pelo prazo de 1 minuto, nos termos do art. 35 da Res.
23.608 do TSE. c/c o art. 58, § 6º da Lei nº 9.504/97.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, entendendo que as
declarações proferidas extrapolam a realidade e prejudicam o equilíbrio do pleito.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA
SILVA, COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE contra a sentença proferida
pelo Juízo da 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL- PR que julgou procedente o
pedido e concedeu o direito de resposta ao requerente, EDGAR BUENO, na propaganda
eleitoral veiculada no rádio por 1 (um) minuto.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam que a questão envolvida no
presente caso versa sobre a colocação proferida pelo Recorrente Leonaldo Paranhos, de
que foi ele quem implementou a guarda municipal em Cascavel. Defendem que quando o
recorrente menciona no programa que “implantei a nossa guarda”, ele quer dizer que a
colocou em prática, executou, pôs em funcionamento, a instalou, e não que ele tenha sido
o seu criador e, dessa forma não se está a discutir quem criou a guarda municipal em
Cascavel, mas quem a colocou em prática. Asseveram que a Guarda Municipal de
Cascavel foi aprovada em lei no ano de 2015, mas os seus trabalhos se iniciaram de fato
após a nomeação dos servidores por parte do prefeito Leonaldo Paranhos, no ano de
2017.

O recurso merece provimento.

No caso, a controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada em 16
de setembro de 2024, na propaganda eleitoral gratuita de rádio dos representados, possui
conteúdo sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou
influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo do recorrido.

O trecho da propaganda que gerou a controvérsia é o seguinte:

Apresentador

Começa agora o programa da coligação Cascavel unida e para frente. Renato Silva. Vamos
seguir avançando. Oi Raquel, tudo bom? Hoje vamos falar de um tema que é fundamental,
segurança em Cascavel.

Num. 44103458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

Apresentadora

Isso mesmo, Ivan, todo cidadão merece se sentir seguro. E o prefeito Paranhos, junto com o
Renato, tem feito um excelente trabalho para aumentar a segurança na nossa cidade.

Apresentador

Com certeza. Eles implantaram a guarda municipal, que só existia no papel. Se tornou
presente nas ruas pela primeira vez com Paranhos, e com a ajuda do Renato, ampliaram
para 128 o número de agentes da guarda, além da compra de 29 viaturas e armamentos.

Apresentadora

Renato, o que mais está planejando para continuar melhorando a segurança em Cascavel?

Renato Silva

Vamos continuar investindo na segurança, ampliando a patrulha Maria da Penha, a patrulha
rural e a patrulha ambiental.

Renato Silva

Queremos garantir que todos em Cascavel possam viver com tranquilidade e segurança.

Narrador

Ratinho Júnior e Renato Silva juntos por Cascavel.

Ratinho JR

Olha, Cascavel é uma cidade que eu admiro muito e gente honesta e trabalhadora. Eu
estou muito feliz que os cascavelenses têm a oportunidade de escolher o Renato e o
Mecabô para comandar a cidade. São pessoas de confiança, empresários, gestores
qualificado s que unem a experiência e a inovação para administrar a cidade de forma
profissional, pensando sempre em como fazer mais, melhor e mais rápido.

Ratinho JR

Sem espaço para politicagem. Eu estou com o Renato e o Mecabô porque essa é a política
que eu acredito.

Narrador
Num. 44103458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

Renato Silva e Paranhos fizeram: implantação da central integrada de monitoramento,1600
câmeras integradas, parceria com a polícia militar, criação do sicom, criação da ronda
municipal, criação da patrulha amiga, projeto falcão do Helicóptero da PM .

Criação do centro de inteligência e dados. Renato Silva como prefeito vai fazer mais. Não
troque o certo pelo duvidoso, por uma cascavel unida e pra frente na segurança. Vote 22
Renato Silva 22.

Teve um tempo que Cascavel enfrentava altos índices de criminalidade. A segurança era
uma preocupação constante. Falta de efetivo nas ruas causava insegurança para a
população e caminho livre para a violência. Acorda Cascavel, não troque o avanço pelo
atraso. Para Cascavel seguir em frente. Renato Silva para prefeito e vice, Henrique Mecabô.

Renato Silva. Prefeito.

Apresentador

Dallagnol e Mecabô estão com Renato. Mecabô Nessas eleições, Cascavel tem 2
caminhos, seguir em frente com todos os avanços e acelerar ainda mais, consolidando
nossa cidade e um exemplo de transparência e eficiência, ou voltar ao atraso, ao caos e até
a incerteza.

Dallagnol

É isso aí Mecabô. Por isso que eu estou aqui apoiando a candidatura sua e a do Renato.
Para que a gente possa seguir no caminho do bem e que vocês não percam todas as
conquistas que Cascavel já conseguiu até aqui. Nessa eleição, nós precisamos evitar o
retrocesso, derrotar a esquerda e o desgoverno do PT, Cascavel unida e pra Frente.

Apresentadora

Conheça tudo que Renato Silva planejou para continuar avançando na área da segurança
de Cascavel, acesse nosso insta @ Renato Silva Cascavel. Renato Silva prefeito por uma
Cascavel unida e pra frente com segurança para todos.

Coral

Por isso em Renato Silva eu vou votar.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44067973):

“(...) Neste caso, a análise deve se concentrar na veracidade das informações veiculadas
pelos representados em sua propaganda eleitoral.

(...) A expressão “eles implantaram” implica, de maneira objetiva e direta, que a criação ou
fundação da Guarda Municipal teria ocorrido na gestão do representado, o que é
desmentido pelos documentos apresentados. A criação de uma instituição, como a Guarda
Municipal, envolve um ato jurídico formal e material, como a edição de uma lei específica –
Num. 44103458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

Lei Ordinária nº 6.352/2015 – sancionada durante a gestão de Edgar Bueno.

A interpretação de que a "implantação" significa "melhorias posteriores" desvirtua o sentido
da declaração feita ao eleitorado e mascara a verdade dos fatos. Como indicado pela
manifestação do Ministério Público Eleitoral, a declaração é sabidamente inverídica, pois
atribui um ato de criação a quem não o praticou, conduzindo ao erro o eleitor.

A defesa sustenta que os atos de nomeação de servidores e aquisição de equipamentos
durante a gestão de Leonaldo Paranhos justificariam a afirmação de que ele "implantou" a
Guarda Municipal. No entanto, esta tese não prospera.

(...) Embora tenha havido melhorias e reforços durante a gestão de Leonaldo Paranhos, tais
medidas não constituem a criação ou implantação da Guarda Municipal. Conforme já
destacado, a Guarda foi formalmente criada pela Lei Ordinária nº 6.352/2015, aprovada
durante a gestão do requerente, Edgar Bueno. Além disso, a realização do concurso
público, a nomeação dos servidores e a aquisição dos primeiros equipamentos básicos
foram todos atos realizados ainda em 2016, durante a gestão de Edgar Bueno, o que
comprova que a estruturação inicial da Guarda Municipal já estava plenamente estabelecida
antes da posse de Leonaldo Paranhos.

Portanto, os atos subsequentes praticados pelo sucessor, ainda que contribuam para o
aprimoramento e desenvolvimento da corporação, não alteram o fato de que a Guarda
Municipal já existia, com base legal e institucional, antes do início de sua gestão. Logo, a
alegação de que houve apenas atos preparatórios é insustentável.

A defesa também sustenta que a concessão do direito de resposta é medida excepcional,
que deve ser adotada apenas em casos de inverdades flagrantes. Entretanto, é exatamente
este o caso aqui analisado. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao
afirmar que o direito de resposta é cabível quando há "fato sabidamente inverídico", ou seja,
aquele cuja falsidade é evidente e não demanda aprofundada análise ou investigação.

A expressão utilizada pelos representados não admite interpretações razoáveis diferentes
daquelas que induzam ao erro o eleitor. Como ressaltado pela Ministra Rosa Weber ao
analisar casos semelhantes, a Justiça Eleitoral deve agir quando há expedientes claros de
desinformação que busquem enganar o eleitorado. A falsa atribuição da criação da Guarda
Municipal a Leonaldo Paranhos, quando esta criação ocorreu em outra gestão, configura, de
forma inequívoca, um "fato sabidamente inverídico". (...)”

Em relação ao direito de resposta, o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, assim
determina:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou
Num. 44103458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia
falsa pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato
inexistente) e também pode haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente
(altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à
honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos".

No caso, observa-se que não restou comprovada a veiculação de fato
sabidamente inverídico ou descontextualizado, capaz de macular a honra ou a imagem do
recorrido.

Segundo precedente do Tribunal Superior Eleitoral, “a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias” (TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 28.9.2010), o que não se vê nos autos.

Ao contrário, pelos documentos juntados ao processo, nota-se que, de fato, a
Guarda Municipal de Cascavel foi criada por meio da Lei nº 6532/2015 (ID 44067935).

Todavia, a homologação do concurso ao cargo de Guarda Municipal se deu
em 01/02/2017 (ID 44067963), tendo sido realizada a posse dos servidores nesse mesmo
ano. Dessa forma a declaração de Leonaldo Paranhos consistente na afirmação: “
implantei a nossa guarda” não é inverídica. No caso, a contrário sensu, Leonaldo
poderia, a despeito da criação da referida lei, não nomear os servidores aprovados para o
concurso ao cargo de Guarda Municipal.

Na hipótese, verifica-se tratar-se de caso similar ao analisado por esta Corte
nos autos de Representação nº 0600477-40.2024.6.16.0143, na data de 01/10/2024,
dando provimento ao recurso dos recorrentes e determinando a devolução do tempo de
propaganda, uma vez que o direito de resposta recorrido já havia sido exercido naquele
caso. Transcreve-se a ementa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA TV.
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA, COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA
E PRA FRENTE e LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra sentença da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR que concedeu direito de resposta ao recorrido por 1 (um) minuto,
decisão esta já cumprida de forma antecipada.

1.2. Os recorrentes alegam que a declaração de Leonaldo Paranhos, em propaganda
eleitoral, de que “implantou a guarda municipal” referia-se à sua implementação, não à sua
criação.

1.3. A sentença foi impugnada com a solicitação de devolução do tempo de propaganda ao
recorrente.
Num. 44103458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a declaração do recorrente configura fato sabidamente inverídico;

(ii) se é possível a devolução do tempo de propaganda em razão do direito de resposta já
exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

3.2 A análise centra-se na veracidade da afirmação do recorrente Leonaldo Paranhos. A
expressão "implantei a nossa guarda" foi interpretada pelo juízo de origem como inverídica,
atribuindo a criação da Guarda Municipal de Cascavel a Paranhos, sendo que sua criação
formal ocorreu em 2015, sob outra gestão.

3.3 No entanto, a argumentação dos recorrentes, corroborada pelo parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, sustenta que o termo "implantar" refere-se à implementação efetiva da
Guarda Municipal, com a nomeação dos servidores e aquisição de equipamentos em 2017,
o que não configura fato inverídico.

3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que, para caracterizar fato
sabidamente inverídico, é necessário que a falsidade seja flagrante e sem controvérsias, o
que não ocorre neste caso.

3.5 Dessa forma, não restou comprovada a veiculação de informação sabidamente
inverídica, tratando-se de exercício da liberdade de expressão.

3.6 Com base no art. 35 da Res. TSE nº 23.608/2019, o tempo de propaganda deve ser
restituído ao recorrente, já que o direito de resposta foi exercido de forma antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, com determinação de devolução de 1 (um) minuto do tempo
de propaganda eleitoral na TV ao recorrente.

Tese de julgamento: O direito de resposta deve ser cassado quando não se verificar a
veiculação de fato sabidamente inverídico, prevalecendo o exercício da liberdade de
expressão.

Dispositivos relevantes citados:

-Lei nº 9.504/97, art. 58, § 6º.

-Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE- PR, Recurso Eleitoral nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024

Com isso, não se vê, no caso, fato sabidamente inverídico ou
Num. 44103458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

descontextualizado, tratando-se de exercício de liberdade de expressão.

Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo
sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024. PERIÓDICO
LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do município de Foz do
Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que julgou improcedente o pedido de
direito de resposta.

O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local teriam
ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações inverídicas e ofensivas.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento de que as
publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de expressão.

O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao direito de
resposta e prejuízo à honra do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de conteúdo ofensivo e
inverídico em periódico local.

Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático, assegurando a liberdade de expressão.

O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a divulgação
de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não configurada no
presente caso.

A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada como
sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi demonstrado
no caso em análise.

As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões públicas
ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando ofensa direta ou
conteúdo manifestamente inverídico.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do pedido,
destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato sabidamente
inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44103458 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da demanda.

Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate político, não se
configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta ou de fato sabidamente
inverídico.

(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Na hipótese, tem-se que o direito de resposta já foi veiculado pelo recorrido,
de modo que deve ser aplicado na espécie o art. 35 da Res. 23.608 do TSE que assim
dispõe:

Art. 35. Quando o provimento do recurso resultar na cassação do direito de
resposta já exercido, os tribunais eleitorais deverão observar o disposto nas
alíneas f e g do inciso III do art. 32 desta Resolução, para fins de restituição
do tempo (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 6º).

Deste modo, o provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, para o fim de reformar a sentença prolatada pelo
Juízo 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, determinando-se a devolução aos recorrentes
do tempo de propaganda eleitoral na rádio de 1 (um) minuto, no programa do recorrido.

A ordem deve ser cumprida de forma imediata pela rádio, a partir do
momento em que for comunicada, e se estende a todas as inserções que seriam
veiculadas no dia de hoje.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600648-94.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, CASCAVEL UNIDA E
Num. 44103458 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52

PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR, RENATO DA
SILVA - Advogados dos RECORRENTES: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO,
EDGAR BUENO - Advogados dos RECORRIDOS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA
DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, MICHELINE BUENO - SC63804, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, EVERTON SEIDLER
- PR79803

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44103458 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 19:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319294330500000043054648
Número do documento: 24100319294330500000043054648
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:43:52